Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. QUADRO CLÍNICO DE JOANETE E DE PÉS PLANOS. ELIMINAÇÃO. RESPEITO ÀS PREVISÕES DO EDITAL. ATO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR EVENTUAL DESPROPORCIONALIDADE DO ATO. VIA DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Na presente hipótese houve a impetração de mandado de segurança contra ato perpetrado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Pretende o impetrante, em breve síntese, que seja reconhecida sua aptidão na avaliação médica a que foi submetido. 1.1 O impetrante alega que a constatação do quadro clínico de joanete e de pés planos foi procedida por meio de avaliação visual de médico não especializado em ortopedia. 1.2 Assevera ter apresentado elementos probatórios suficientes para demonstrar sua aptidão para o exercício das atividades da graduação de praça da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. O edital é a norma de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições contidas nesse ato administrativo normativo são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade, que regem a Administração Pública.
3. Inexiste ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade administrativa que, ao seguir as determinações especificadas no edital, eliminou o candidato que apresentou quadro clínico considerado incapacitante.
4. Em que pese a peculiaridade de que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tenha, de fato, afastado a eliminação de candidato por apresentar quadro clínico de joanete em grau leve, não foram coligidos aos presentes autos elementos probatórios suficientes para atestar a eventual desproporcionalidade na declaração de inaptidão do impetrante. 4.1. Assim, não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 1o da Lei no 12.016/2009 e no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. 4.2. O rito sumário especial aplicável ao Mandado de Segurança não permite que eventuais questões de fato controvertidas sejam objeto de dilação probatória.
5. Recurso conhecido e não provido.